Tribunal: STF
Processo: RE 1546587
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA- GANHOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDAVARIÁVEL - LEI N° 8.981/95 - COMPENSAÇÃO COM PERDAS EMOPERAÇÕES DE ESPÉCIE DISTINTA - VEDAÇÃO- CONSTITUCIONALIDADE (...)”. (eDOC 15, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 145, § 1º; 150, III, a e b; e 153, III, § 2º, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o fato gerador do imposto sobre a renda é o acréscimo patrimonial. Afirma-se que, considerando-se que o patrimônio constitui uma universalidade, não se pode conceber que dele se isolem determinadas rendas, a fim de que elas sejam tributadas como se a ele não pertencessem. Nesses termos, o legislador infraconstitucional não está autorizado a prever a incidência de tributo sobre operações isoladas, tal como a Lei 8.981/95. 



    Argumenta-se que, ao considerar válido o resgate, previsto na Lei 8.981/95, a fatos anteriores à sua entrada em vigor, o acórdão recorrido ofendeu o princípio da irretroatividade.



     É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.981/95), bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou a que o ganho líquido mensal correspondente a operações “day trade” não poderá ser compensado com perdas em operações de espécie distinta. Além disso, consignou que referida legislação se encontrava vigente à época em que ocorreram os eventos financeiros tratados nos autos. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “Com a presente demanda, pretendem as contribuintes a declaração de inexistência de relação jurídico -tributária entre elas e a União Federal (Fazenda Nacional), visando não se submeterem à tributação das operações de renda variável, segundo os critérios impostos pelos arts. 72 e 76 e seus parágrafos, da Lei n° 8.981/95, que reputam isolada e restritiva, reconhecendo-se lhes o direito de compensarem as perdas verificadas em tais operações com ganhos auferidos posteriormente, não importando a natureza da operação.



    (...)



    A matéria versada não mais comporta controvérsia. Com efeito, já na vigência da Lei n° 8.541/92, dispondo sobre hipótese tributária análoga à tratada nestes autos, assim decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:



    "TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA - INCIDÊNCIA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REGIME DE TRIBUTAÇÃO EM SEPARADO - ARTIGOS 29 E 36 DA LEI 8.541/92 - LEGALIDADE - PRECEDENTES. 1. A jurisprudência das Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que o regime de tributação do imposto de renda instituído nos arts. 29 e 36 da Lei 8.541/92 para as pessoas jurídicas que auferiram ganhos em aplicações financeiras de renda fixa e em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, a partir de 1° de janeiro de 1993, não alterou o conceito de renda previsto no art. 43 do CTN, uma vez tais ganhos não estão relacionados com a atividade -fim das empresas. 2. É, portanto, perfeitamente legal a tributação autônoma e isolada, ainda que tenham as empresas sofrido prejuízos, sendo vedada a compensação dos débitos tributários daí decorrentes quando da apuração do seu lucro real. 3. Recurso especial provido". (Processo: REsp 905170/SP RECURSO ESPECIAL 2006/0260108-6 - Relatora: Ministra EMANA CALMON (1114) - Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 19/06/2008 - Data da Publicação/Fonte: DJe 22/08/2008).



    Esta E. Corte também já examinou a matéria e decidiu que o regime imposto pelo art. 72 e seus parágrafos 4° a 6°, da Lei n° 8.981/95, dispondo que o ganho líquido mensal correspondente a operações 'day trade' não poderá ser compensado com perdas incorridas em operações de espécie distinta, não afronta os princípios da Lei Maior, nem os preceitos da legislação infra -constitucional elencados pelas recorrentes. 



    As contribuintes, obtiveram, no período -base, ganho com as aplicações financeiras efetuadas em bolsas, constituindo-se aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43, do CTN. 



    Em casos como o presente, assente o entendimento jurisprudencial consolidado, tanto na Corte Maior, quanto no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual devem ser obedecidas as leis vigentes à época dos respectivos eventos financeiros, corolário do princípio tempus regit actum.



    Vê-se, portanto que, na espécie, deve ser aplicado o regramento posto pela Lei n° 8.981/95, a qual, no art. 72, §§ 4° a 6°, instituiu a vedação da compensação do ganho líquido mensal nessas operações de renda variável, comas perdas havidas em operações de espécie distinta, o que esvazia a pretensão defendida pelas contribuintes, inclusive quanto à alegação de padecer o regramento legal vigente à época dos vícios que lhe são imputados, mormente quanto à ofensa aos princípios constitucionais da irretroatividade e o da legalidade, e a preceitos infraconstitucionais. Isto porque já era esse critério previsto pela Lei n° 8.541/92, foi mantido na Medida Provisória n° 812, de30/12/94, a qual resultou na Lei n° 8.981/95, sendo também contemplado na Lei n° 9.249/95. Oportuno acrescentar ainda não padecerem também a IN/SRF n°02/96 e o Ato Declaratório Normativo (ADN) n° 02/96 da eiva imputada, porquanto veiculam a mesma disciplina da Lei n° 8.981/95, prevista para o regime de tributação das operações de renda variável.



    (...)



    A Lei n° 8.981/95, instituidora da vedação contra a qual se insurgem as apelantes, encontrava-se em plena vigência à época em que ocorreram os eventos financeiros, devendo, portanto, ser observada a sistemática por ela imposta, no seu art. 72, §§ 4° a 6°, quando da apuração pelas contribuintes do lucro real, base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, no final de cada período -base”. (eDOC 15, p. 3-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. PREJUÍZO DECORRENTE DE ATIVIDADE DE INVESTIMENTO DENOMINADA DAY TRADE: LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 76, § 3º, DA LEI N. 8.981/1995. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCEITO DE RENDA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 613.556 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 26.2.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente